Tribunal: TJSP
Processo: 9000267-62.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DE LEI MAIS BENÉFICA AO SENTENCIADO. LEI No 13.491/17. IMPOSSIBILIDADE. A nova lei, de caráter processual, apenas se propõe a determinar a competência da Justiça Castrense também para crimes previstos na legislação penal, quando praticados na forma das alíneas "a" a "e" do artigo 9o, II, do Código Penal Militar. Precedente. Dessa forma, não há que se falar em

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DE LEI MAIS BENÉFICA AO SENTENCIADO. LEI No 13.491/17. IMPOSSIBILIDADE. A nova lei, de caráter processual, apenas se propõe a determinar a competência da Justiça Castrense também para crimes previstos na legislação penal, quando praticados na forma das alíneas "a" a "e" do artigo 9o, II, do Código Penal Militar. Precedente. Dessa forma, não há que se falar em afastamento da hediondez de um dos delitos pelo qual foi condenado o agravante, qual seja, o previsto no artigo 121, § 2o, IV, do Código Penal, pela aplicação da novatio legis, tendo em vista a previsão de referido crime como hediondo pelo artigo 1o, I da Lei no 8.072/90, o qual não sofreu qualquer alteração. E a superveniência da Lei no 13.491/17 não enseja a alteração do tipo penal para o previsto no artigo 205, § 2o, do Código Penal Militar, nem permite a desconstituição da condenação em sede de execução.
Agravo desprovido.